Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Gravidade in concreto da conduta. Garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Necessidade por doença grave não demonstrada. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Impetração admitida; ordem denegada.